Tribunal: TJES
Processo: 5003345-17.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003345-17.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO MIGUEL DA COSTA
RECORRIDO: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1886251).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
THIAGO MIGUEL DA COSTA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido;
d)
que não tinha como atingir a parte dianteira do veículo do recorrido;
e)
que há culpa concorrente quando ambos violam as leis de trânsito;
f)
que o recorrido que atingiu o recorrente por trafegar em alta velocidade;
g)
que caso essa Turma Recusal não reconheça a culpa exclusiva do recorrido, que reconheça a culpa concorrente;
h)
que os recibos não comprovam o desembolso pelos danos que o recorrido alega ter sofrido;
i)
que nos orçamentos apresentados tem mais serviços que as avarias descritas no boletim de ocorrência;
j)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15), pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

Pois bem, razão não assiste ao recorrente, pois tenho que acertou o Juízo
a quo
em condená-lo em danos materiais no valor fixado (R$15.459,00).

Isso porque, depreende-se dos autos que o acidente ocorreu devido a uma colisão no veículo do recorrido em um cruzamento de vias.

O recorrente ao adentrar na via preferencial em que seguia o veículo do recorrido, sendo que o local de cruzamento é sinalizado com placa R-1 (parada obrigatória) - PARE
1
, agiu de forma imprudente, desrespeitando as regras básicas de circulação ao cruzar a via pela qual seguia o veículo do recorrido, sem observar as normas básicas de segurança do trânsito.

No que pertine a alegação de culpa concorrente com o recorrido, sob a alegação de que ele trafegava em alta velocidade na via preferencial, melhor sorte não lhe assiste, pois além do cruzamento ser sinalizado com a placa PARE, não há prova cabal comprovando que o recorrido trafegava com velocidade incompatível com a via, ou seja, em excesso de velocidade
2
, na via de sua mão de direção, o que denota que, na verdade, o veículo do recorrido teve sua trajetória obstruída pela recorrente.

Assim, tenho que a situação ocorreu devido a manobra imprudente do recorrente com inobservância das regras de trânsito previstas nos arts. 28
3
, 29, § 2°
4
, 34
5
e 36
6
do Código de Trânsito Brasileiro e que implica na situação de que a invasão da via preferencial prepondera sobre eventual excesso de velocidade
7
.

Por fim, o valor fixado de danos materiais (R$15.459,00), não merece reparos, pois está em consonância com os orçamentos acostados aos autos pelo recorrido (ID. 1886208).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO DE VEÍCULOS - CRUZAMENTO SINALIZADO - VIA PREFERENCIAL - ART. 44, CTB - INFRINGÊNCIA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. O condutor de veículo que, ao adentrar uma via preferencial em cruzamento provido de sinalização, desrespeita placa de PARE, causando acidente, age com culpa, na modalidade de imprudência, devendo, assim, responder pelos prejuízos materiais causados ao outro veículo abalroado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.326926-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

2
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO ENVOLVENDO DOIS AUTOMÓVEIS. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. 1. Inaplicável a aplicação da penalidade de confissão ficta da parte autora, considerando a participação de preposto designado pela seguradora na audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, sem a insurgência do requerido por ocasião daquela solenidade. Inexiste exigência legal de que o preposto seja empregado da pessoa jurídica, desde que tenha poderes para representar a parte na audiência, como ocorreu no caso concreto. Além disso, pondera-se que o depoimento pessoal da demandante não tem utilidade para o desate da lide, não havendo razão para que seja aplicada a penalidade de confissão ficta pleiteada pelo apelante, até mesmo porque essa confissão é meramente relativa e não se sustenta com o exame das provas produzidas no processo. 2. No que diz respeito ao mérito, a partir da dinâmica do acidente já se antevê a culpa do réu Sérgio, condutor do veículo Nissan/Tiida, por ter adentrado a via preferencial de forma repentina, sem atentar para a passagem do automóvel Fiat/Uno, em desrespeito frontal à norma de conduta do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ausente prova cabal de que eventual excesso de velocidade tenha contribuído para o evento danoso, creditando-se a causa eficiente da colisão, unicamente, à atitude do réu, que invadiu a via preferencial de forma súbita e sem a adoção da cautela exigida para a ocasião, surpreendendo o motorista do veículo segurado, que transitava normalmente pela Rua Alexandre da Mota. 3. Ademais, relembre-se que o requerido não alegou o excesso de velocidade no boletim de ocorrência registrado e assinado por ambos os participantes, tendo concordado com a versão apresentada pelo condutor do veículo
segurado e, inclusive, reembolsado a proprietária do Fiat/Uno pelas despesas com o acionamento do seguro (pagamento da franquia), conforme recibo acostado ao processo. Tais elementos corroboram a compreensão de que o demandado tenha assumido a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito em questão, passando a adotar comportamento contraditório após o ajuizamento da presente ação, introduzindo a alegação de excesso de velocidade, que, conforme fundamentado, não guarda nexo de causalidade direto com o evento danoso. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70072663248, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 27-07-2017) (original sem destaque)

3
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

4
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

5
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

6
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

7
Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO SINALIZADO. PREFERENCIALIDADE DA VIA. CULPA DOS RÉUS EVIDENCIADA. I. Incontroversa a colisão entre o veículo de propriedade do autor e aquele conduzido pelo réu. II.
Cruzamento dotado de sinalização preferencial, conforme se infere da prova produzida, em especial, as fotografias acostadas. Ainda que a placa de "PARE" esteja presente em apenas um dos lados da via, dela se depreende a preferencialidade desta em relação à transversal por que provinha o requerido
. III.
Alegação de velocidade excessiva, não provada, e que não prepondera sobre a invasão de via preferencial
. IV. Procedência do pedido inicial e improcedência do contraposto, diante das conclusões apontadas pelo caderno probatório. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004224960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 30-01-2013) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$15.459,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.